Tribunal: TJPA
Processo: 0803603-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803603-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: VIVIANE PACHECO FELIX

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

Paciente genitora de filhos menores e detentora de condições pessoais favoráveis. Conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar e/ou medidas cautelares diversas da prisão.

AUSÊNCIA DE PROVAS E/OU INDÍCIOS DE AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO.
NÃO CABE
O ENFRENTAMENTO DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
, O QUE DEMANDARIA INCURSÃO PROBATÓRIA, QUE DEVERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO COMPETENTE PARA A INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA, BEM COMO DAQUELA QUE DENEGOU SUA REVOGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DA PACIENTE QUE, SUPOSTAMENTE, INTEGRA NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO.

NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO DECRETO CAUTELAR, QUE APRESENTA
FUNDAMENTOS SUFICIENTES. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

NÃO SE APLICA A PRISÃO DOMICILIAR NOS CASOS EM QUE A ACUSADA INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA, COM INDÍCIOS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, ESPECIALMENTE EM DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, MESMO SENDO MÃE DE FILHOS MENORES.

EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA
.
PLURALIDADE DE AGENTES. FEITO QUE APRESENTA TRÂMITE REGULAR, NÃO SE VISLUMBRANDO DESÍDIA DO ESTADO OU RETARDAMENTO INJUSTIFICADO NO SEU ANDAMENTO APTOS À CONCESSÃO DA ORDEM.

ORDEM E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de abril de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor da ora paciente
VIVIANE PACHECO FÉLIX
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que, nos autos da ação penal nº. 0801428-38.2024.8.14.0014, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Alega o impetrante, ID 25097695, que a paciente foi presa em 21 de outubro de 2024, estando presa há mais de 120 dias - à data da impetração, apesar de ser mãe de filhos menores de 12 anos de idade, possuir trabalho lícito e endereço certo e de em sua residência não ter sido encontrado qualquer objeto ilícito.

Que a paciente não integra organização criminosa e tampouco se dedica a atividades criminosas, devendo sua prisão preventiva ser revogada uma vez que ausentes motivos à sua manutenção.

Visa a concessão da ordem para revogação da medida constritiva em desfavor da paciente decretada afirmando não haver nos autos qualquer indício de autoria da conduta delitiva pela qual está sendo mantida em custódia e que inexiste prova de seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, requerendo o direito de responder ao processo em liberdade, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas.

Que a paciente está presa preventivamente há mais de 120 dias sem que o magistrado singular tenha feito nova análise acerca da necessidade de manutenção da custódia no prazo legal de 90 dias, restando configurado o excesso de prazo e que é carente de fundamentação a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente uma vez que fulcrada em argumentação vaga e genérica acerca da necessidade de preservação da ordem pública sem, contudo, indicar elementos concretos a justificar a manutenção da segregação cautelar, o que não se mostra suficiente, mormente por ser a paciente detentora de condições pessoais favoráveis.

Que não se observa no caso concreto a presença dos requisitos básicos do decreto cautelar alegando caber a substituição da medida extrema por cautelar menos gravosa, como orienta o art. 282, do CPP, e que a paciente é primária e mãe de filho menor de 12 anos e que não subsistem motivos à manutenção de sua custódia.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja concedida a liberdade da paciente, ainda que com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ante a ausência de prova da materialidade do crime pelo qual se encontra presa, ressaltando ser ela detentora de condições pessoais favoráveis, de bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita.

Juntou documentos.

Os autos foram recebidos em distribuição pela Desª Kédima Lyra que, observando a prevenção desta relatora, o encaminhou à redistribuição, ID 25126343, sendo acolhida a prevenção suscitada e requeridas informações à autoridade coatora, ID 25157035.

Em ID 25219149/50, prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e, em ID 25231941, denegado o pedido liminar.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 25511312, manifestou-se pela denegação da ordem.

Retornados os autos, foram requeridas informações complementares, ID 25539286, sendo estas acostadas em ID 25640572/76, retornando os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor da ora paciente
VIVIANE PACHECO FÉLIX
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que, nos autos da ação penal nº. 0801428-38.2024.8.14.0014, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Visa o remédio heroico a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente uma vez que esta é ilegal por ausência de provas quanto a autoria delitiva, por ser a paciente detentora de condições pessoais favoráveis e genitora de filhos menores de 12 anos, além do excesso de prazo na manutenção de sua custódia.

Adianto que conheço em parte do
writ
e, na parte conhecida, tenho que não há como ser dado provimento ao pleito.

Quanto à alegada
ausência de provas
, ou mesmo de indícios, de participação da paciente na conduta pela qual se encontra presa tenho por não conhecer de tal ponto, pois os fatos aduzidos pelo impetrante são relativos ao mérito da demanda e a via estreita do
habeas corpus
não comporta imersão na prova; neste momento o que restou demonstrado/alegado pelo impetrante não se mostra capaz,
per se
,

de fazer prova segura de inocência e a ação penal demanda tão somente a presença de indícios, que deverão ser provados ao longo da instrução processual para subsidiar uma eventual condenação.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendido trancamento de ação penal ou revogação de prisão preventiva. Flagrante regular. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de" mandamus ". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2003850-28.2023.8.26.0000 Jaboticabal, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023)

Ressalto que em havendo indícios de ocorrência de ilícito penal deve-se apurar sua autoria, não sendo a matéria atinente a existência ou não de provas de participação da paciente na conduta delitiva passível de análise nesta via estreita, razão pela qual não conheço deste ponto do
mandamus
, pois
é inviável, nesta estreita via
,
como já afirmado, a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, havendo, ao contrário, elementos indiciários de autoria e materialidade.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS AGENTES POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBIIDADE. HIPÓTESE NÃO COMPROVADA DE PLANO. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Buscam os impetrantes com o presente writ, a declaração de nulidade das provas colhidas na ação penal nº 0203745-87.2022.8.06.0293, visto que adquiridas de forma ilícita, tendo em vista que os policiais responsáveis pela prisão do paciente, invadiram sua residência de forma ilegal. Requer ainda o trancamento da referida ação por ausência de justa causa, por inexistência de indícios da prática da conduta prevista nos termos exigidos pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a droga encontrada na residência do paciente (um tablete de maconha pesando 465 gramas) era para consumo próprio. 2. No que se refere a tese acerca da ilicitude das provas obtidas em razão de alegada violação de domicílio, verifica-se que há controvérsia acerca do contexto fático em que se deu a prisão, notadamente se houve invasão policial no domicílio do paciente ou se o agentes de segurança pública adentraram ao imóvel após se deparar com fundadas razões de que no imóvel havia hipótese de flagrante delito. 3. Desse modo, é imperioso reconhecer que
a análise da matéria exige ampla dilação probatória, com o devido respeito aos princípios do contraditório, o que é incompatível com a via do habeas corpus, ação de cognição sumária que exige prova pré-constituída. Inviável, portanto, o conhecimento da tese
. 4. Também não se conhece das alegações de ilegalidade por ocasião da prisão em flagrante, tendo em vista que esta foi homologada pelo Juízo de origem e que há novo título prisional a embaçar a prisão do paciente. 5. A alegação de que o paciente cometeu o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, também não deve ser conhecida, por se tratar do mérito da ação penal, sendo imprescindível ampla dilação probatória para se chegar a tal conclusão. 6. No caso concreto, revela-se inviável o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, tendo em vista que o inquérito policial evidencia a materialidade do delito, consubstanciado no auto de apreensão (pág. 08 da ação penal) e no laudo provisório de constatação de substância entorpecente (pág. 21 da ação penal), bem como traz indicativos suficientes de autoria, considerando o depoimento dos policiais militares e do próprio paciente, o qual assumiu manter drogas ilícitas em sua casa. 6. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. (TJ-CE - HC: 06363087520228060000 Fortaleza, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 24/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA - NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUSÊNCIA. Não comprovada, de plano, a chamada quebra da cadeia de custódia da prova, não se pode ter por configurado constrangimento ilegal amparável na via do Habeas Corpus. Na esteira do precedente do Superior Tribunal Justiça, inexistem critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais", eventuais"irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável". ( HC 653.515/RJ). (TJ-MG - HC: 10000230276826000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/03/2023)

Portanto, deve a conduta da paciente ser melhor analisada em sede de ação penal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
pois não é permitido a esta Corte substituir o juiz natural da causa e proceder a profundo exame dos elementos de prova, sendo, como ao norte afirmado, tal proceder inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Pretende ainda o impetrante que se conceda à paciente a liberdade, pois, afirma, a decisão que denegou o pedido de revogação de sua prisão, bem como aquela que a decretou, se mostra carente de fundamentação.

Não advém razão à defesa.

Da análise da decisão singular observa-se que esta se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, tendo o magistrado demonstrado suas razões de decidir com argumentos firmes e concisos onde explicita como e de que forma a liberdade da paciente, e demais investigados, colocaria em risco a ordem pública, ressaltando a periculosidade destes uma vez que faccionados de organização criminosa de atuação em todo o país, restando devidamente fundamentada a decisão singular que decretou a custódia preventiva da paciente, não prosperando a alegação de falta de fundamentos.

Ademais, a jurisprudência pátria é remansosa acerca da possibilidade de decretação da prisão de integrantes de facção criminosa, sendo reconhecido que tal condição,
per se
, configura a real possibilidade de reiteração delitiva, como bem asseverou o magistrado singular em sua decisão, veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
. APONTADA NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO POLICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. INTEGRANTES DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS
DENOMINADA "PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE ? PGC".
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 2. A alegada conduta abusiva na colheita do depoimento dos recorrentes, porquanto estavam desacompanhados de defensor, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, não há obrigatoriedade de acompanhamento por procurador constituído durante o depoimento em fase inquisitorial, por se tratar o inquérito policial de procedimento administrativo, distinto dos atos processuais praticados em juízo. Precedentes. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade dos recorrentes, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integram numerosa e estruturada organização crimino
sa denominada "Primeiro Grupo Catarinense ? PGC" , que recebe apoio da facção criminosa Comando Vermelho, dedicada à prática de tráfico de drogas, sendo denunciado juntamente com mais 8 agentes, após a conclusão de inquérito policial, destacando-se que os recorrentes exerciam as funções de olheiros e vendedores de drogas, postando em redes sociais fotos e vídeos ostentando armas de fogo, rádios comunicadores, drogas e dinheiro, utilizando as expressões "Tudo2" , "PGC" e "CV" relacionados às organizações criminosas citadas, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, pois, de acordo com a decisão do Juízo de primeiro grau, o inquérito policial apontou que os recorrentes possuem inúmeras passagens policiais por tráfico de drogas. O Supremo Tribunal Federal ?
STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 143091 SC 2021/0056386-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021).

A paciente, em tese, integra organização criminosa voltada, dentre outros, à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como indicam os elementos de informação colhidos nos autos, não se observando qualquer ilegalidade na decisão singular, pois devidamente fundamentada e lastreada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do CPP, não se vislumbrando qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato, pois efetivamente demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, não havendo que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, inocorrendo qualquer ilegalidade a ser reparada por esta estreita via, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO PROVIDO
. 1. Embora inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, é possível o conhecimento da impetração quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP. 4. A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir. 5. Agravo regimental provido.
(STJ - AgRg no HC: 716740 BA 2022/0000712-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Neste sentido já se manifestou esta Seção de Direito Penal, veja-se:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06.

1.

(...)

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE JUNTAMENTE COM MAIS DOIS INDIVÍDUOS ESTARIA ADQUIRINDO MATERIAL ENTORPECENTE E POSTERIORMENTE EXPONDO À VENDA EM CASTANHAL/PA, SENDO UM DOS APONTADOS COMO POSSÍVEIS LÍDERES DA FACÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO
.
DESSA FORMA, O JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
3 (...)
HABEAS

CORPUS
CONHECIDO
. ORDEM DENEGADA. (PROCESSO Nº 0809280-58.2024.8.14.0000. Julgamento: 02 a 04 de julho de 2024).

Quanto ao fato de ser a paciente genitora de dois filhos menores de 12 anos de idade, uma com oito anos e outro com 13 anos de idade, enho que tal circunstância não estabelece um direito subjetivo à prisão domiciliar, cabendo ao juízo à análise das circunstâncias do caso concreto para deliberar se a medida é conveniente.

Observa-se que o tema foi objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no HC 143.641, publicado em 09/10/2018, onde o Ministro Ricardo Levandowiski assentou que o benefício há de ser aplicado às gestantes, mães de crianças e de pessoas com deficiência, exceto: “os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegaram o benefício.

O presente caso amolda-se a exceção, uma vez que se trata de delito grave, considerado hediondo, de aguda agressão social, merecendo especial atenção e repreensão do Estado, ocasionando abalo à ordem pública, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade na decisão de manutenção da prisão da paciente.

É certo que a separação da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, é medida excepcionalíssima e somente pode ocorrer em casos extremos, pois há que se evitar violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, contudo, o caso em apreço configura exceção à regra onde o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar à paciente de forma fundamentada.

Conforme se observa dos autos a paciente foi presa com outras pessoas por, em tese, cometer reiteradamente o crime de tráfico e associação para o tráfico no município de Capitão Poço, além de integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelo juízo singular, a paciente integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Capitão Poço.

Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da paciente e têm o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP. Em casos semelhantes, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Apresentada fundamentação concreta para a manutenção da prisão cautelar, uma vez que a agravante foi denunciada por integrar grande organização criminosa, que tem como objetivo precípuo o tráfico de drogas, não havendo ilegalidade no decreto constritivo, haja vista a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização. 2. Indicada situação excepcionalíssima para o indeferimento da prisão domiciliar, pois a agravante foi denunciada por envolvimento em associação estruturalmente organizada, sendo responsável por avisar aos demais integrantes acerca da localização da polícia, "garantindo que eles não fossem presos, função esta desenvolvida por pessoas em seu próprio bairro, havendo risco, portanto, de fomentação ao crime com o retorno da Paciente à sua residência", não se verificando manifesto constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido. RELATÓRIO (AgRg no HC n. 774.537/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE LACTANTE. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A conversão da preventiva em domiciliar não foi examinada pela Corte de origem, razão por que não pode ser o pedido conhecido neste particular. 2. O art. 318, V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 3. Em que pese ser a agravante mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato de ser acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com notícia de ser reincidente em crimes da mesma natureza cometidos no interior do imóvel onde aparentemente viria a residir com as crianças, afiguram-se como situações excepcionais à orientação segundo a qual se permite deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 853.695/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO NA RESIDÊNCIA. RÉ REINCIDENTE EM CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Com efeito, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar. 3. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 4. No particular, embora a agravante seja mãe de crianças menores de 12 anos, infere-se que o indeferimento do benefício encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a agravante é acusada de integrar organização criminosa envolvida com crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo noticiado, ainda, que se trata de pessoa reincidente no crime de associação para o tráfico de drogas. 5. Adicionalmente, o Magistrado singular, em suas informações, reitera haver indícios da habitualidade de crimes por parte da agravante, "inclusive cometidos dentro da residência, na presença dos filhos menores", cenário este que, diante de todas as circunstâncias fáticas consideradas, possui o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP Julgados do STJ. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 807.952/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

Evidenciado, portanto, que a paciente não se enquadra na decisão do STF, no HC 143641, estando correta a decisão do Juízo ao indeferir o pleito de prisão domiciliar. Logo, o precedente não se aplica ao presente caso, somado ao fato da decisão conter fundamentação idônea, como o visto acima.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis da paciente tem-se que estas, como cediço, não têm o condão,
per se
, de conceder a ordem, nos termos da Súmula 08 desta Casa e da reiterada jurisprudência, não se mostrando igualmente cabível ao caso a substituição da medida por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, pois estas não se mostram aptas à manutenção da ordem pública, a impedir a reiteração delitiva, ou mesmo que a paciente, se solta, se evada do distrito da culpa.

Quanto ao alegado excesso de prazo na manutenção da custódia, tenho que tal também não se configura, apresentando os autos tramitação regular, já tendo sido oferecida a denúncia, estando no aguardo da apresentação das respectivas defesas prévias para análise e recebimento da denúncia, sendo imperativo ressaltar que o feito apresenta pluralidade de agentes.

Ademais, a análise do excesso de prazo deve ser feita de forma global e não por cada ato praticado, principalmente no caso em apreço, onde o feito se apresenta em curso, não havendo notícia de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional e, conforme a jurisprudência, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só há que ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não ocorre no caso em apreço.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA . EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO . AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2 . Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 5/12/2019 (há 1 ano e 5 meses), sem que sequer tenha sido oferecida denúncia. 3. Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha dado causa à mora processual, sendo certo que os autos encontram-se com vista ao Ministério Público desde 13/1/2021. 4 . Agravo regimental provido para determinar o relaxamento da prisão do recorrente GILMAR SOARES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - AgRg no RHC: 134846 RS 2020/0246707-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Assim, tendo em vista que o feito efetivamente não se encontra parado, sendo eventual demora ao início/fim da instrução processual decorrente de fatores outros, alheios à atuação do Poder Judiciário, não prospera a alegação de excesso de prazo, pois este só seria observado se houvesse desídia do Poder Judiciário, o que não é o caso.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/04/2025